Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ESGOTAMENTO DAS BUSCAS DE BENS DA PESSOA JURÍDICA. ERROR IN PROCEDENDO. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE.
1. Preceitua a doutrina e a jurisprudência que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo possível responsabilizar patrimonialmente os sócios sempre que a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Inteligência do § 5o do art. 28 do CDC.
2. Configura erro de procedimento (error in procedendo) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem o esgotamento das medidas de busca de patrimônio da sociedade empresária, o que determina a extinção do incidente sem julgamento de mérito por falta de interesse de agir, na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.